Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700834-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: MARIA ALVES DA SILVA DECISÃO Visto, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI ME, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, nos autos no 0704260-53.2018.8.07.0010, ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu a penhora de percentual dos proventos de benefício previdenciário da agravada. A agravante requer liminarmente a reforma da decisão determinando a penhora mensal de 10% (dez por cento) sobre a aposentadoria da agravada, e no mérito, que seja confirmada eventual tutela antecipada deferida. Alega a agravante como perigo de dano no caso de indeferimento da liminar, o fato de que quanto mais tempo demorar a concessão do pleito, maiores serão os danos suportados pela mesma, que não vem conseguindo perceber o que lhe é de direito. Sustenta como plausibilidade de seu direito a relativização da questão da impenhorabilidade salarial, conforme entendimento amparado pelas jurisprudências atuais, inclusive precedente do Superior Tribunal de Justiça. Preparo recolhido ID 54885078. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) Compulsando os autos de origem, verifica-se que a ação de Execução de Título Extrajudicial, contrato de honorários advocatícios, deu início em outubro de 2018, e que durante o curso da execução foram tentadas diversas medidas constritivas visando a satisfação do débito. Após algumas extinções da execução pela inexistência de bens passíveis de penhora, em 09/08/2021, houve a retomada da execução com a determinação da penhora de crédito em favor da agravada no rosto dos autos em tramitação junto ao Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal adjunto à Vara Federal da SSJ de Itumbiara-GO. Os referidos créditos reportavam-se às parcelas atrasadas do benefício previdenciário de pensão por morte implementadas pelo INSS em favor da agravada. Por meio da decisão ID 124041328 (autos de origem), de 16/05/2022, a impugnação à penhora apresentada pela agravada foi julgada improcedente. A referida decisão ressaltou que a exequente, ora agravante, em resposta à impugnação, informou que não visava o valor mensal da pensão que a executada, ora agravada recebia, mas sim o valor do crédito pretérito, que deixava de ter caráter alimentar e passava a ser indenizatório, estando assim resguardado o direito à subsistência e à dignidade da agravada. Em 18/08/2023 houve a liberação por meio de Alvará Judicial, ID 169050785 (autos de origem) do valor de R$ 13.612,31 em favor da agravante. Em 28/09/2023, por meio da decisão ID 173550954 (autos de origem), foi determinado o bloqueio SISBAJUD no valor atualizado do débito de R$ 4.458,25, havendo bloqueio do valor de R$ 2.066,23, na conta da agravada. Após análise da impugnação à penhora, foi proferida nova decisão determinando o desbloqueio e liberação dos valores em favor da agravada, em razão de sua singular condição financeira, apta afastar a regra processual da penhorabilidade da quantia bloqueada. Diante da situação fática apresentada, verifica-se que a própria agravante em determinado momento processual, por meio da petição ID 121677228 (autos de origem), demonstra cautela sobre possível pedido de penhora de verba que possa ser essencial à subsistência da agravada. Deste modo, numa análise sumária entendo que somente após a instrução será possível avaliar as questões que envolvem a carência financeira e vulnerabilidade social da agravada, para viabilizar se o caso, a adoção de medidas constritivas sobre o seu benefício previdenciário. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito